Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-02.2019.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001269-02.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEFERSON NEUMANN - CPF: 948.247.460-00 (APELANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO PATRICIO - CPF: 370.064.799-91 (APELADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), JEAN CARLOS PATRICIO - CPF: 872.401.221-15 (APELADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO DUARTE LAZZAROTTO - CPF: 033.230.191-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA DECRETADA - CONDENAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA TÁCITA – IMPOSSIBILIDADE – A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO FOI REQUERIDA NA ORIGEM - AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais.

II - Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário.

III – No caso, instada a se manifestar, a parte apelante deixou de demonstrar o seu estado de insuficiência financeira.

IV – Ademais, a analise dos autos revela que a parte apelante afirmou ser credora de dois cheques, emitidos pelas apeladas no valor total de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), razão pela qual a sentença de piso não mercê reforma.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JEFERSON NEUMANN conta a sentença proferida nos autos da Ação Monitoria nº 1001269-02.2019.8.11.0037, proposta pelo ora apelante em desfavor de JOSE ROBERTO PATRICIO e JEAN CARLOS PATRICIO.

Na origem, a parte autora afirmou ser credor dos requeridos/apelantes, em dois cheques no valor total de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais).

Os requeridos apresentaram Embargos a Ação monitoria, aduzindo preliminar de ilegitimidade passiva já os cheques são nominais e inexiste endosso para a parte autora/apelante.

Após analise dos autos, o juiz de piso reconheceu a ilegitimidade passiva, condenando a parte autora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada a parte autora apresentou Embargos de Declaração (id. 45287065), aduzindo ser detentora de justiça gratuita, já que embora não tenha requerido o deferimento da Justiça gratuita, também não recolheu às custas iniciais, e não foi compelido pelo juízo de piso a efetuar o pagamento quando da distribuição da ação..

Após analise, o Juiz de piso rejeitou os Embargos de Declaração, afirmando que:

“em momento algum foi concedido referido benefício ao embargante, de modo que entendo que estes embargos, embora rotulados como “declaratórios”, tem por objetivo a condução de uma nova análise, com reanálise daquilo que foi decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência”.

Inconformado, a parte autora apresentou Recurso de Apelação (id. 45287076), aduzindo que; (i) entende ser beneficiário implícito da gratuidade de justiça, já que na decisão que recebeu a presente ação monitória não se manifestou quanto ao recolhimento das custas; (ii) requer o presente recurso seja provido para reforma a sentença de piso, reconhecendo a gratuidade de justiça, (iii) alternativamente, requer a reforma da sentença para a ação monitoria seja extinta sem o julgamento do mérito, com o cancelamento da distribuição; (iv) Por fim, requer o deferimento da Justiça Gratuita em caráter recursal.

Apresentada contrarrazões (id. 45287080), a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença.

Recebido o Recurso de Apelação, este relator nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, concedeu o prazo de 05 dias para que a parte Apelante trouxesse documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais (declaração prestada ao Fisco atual e dos últimos anos, cópia do extrato bancário dos últimos 12 meses).

Entretanto, o patrono da parte apelante protocolou petição, afirmando que por não conseguir contato com o seu cliente, efetuou por conta própria o pagamento do preparo recursal (id. 56280957).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JEFERSON NEUMANN conta a sentença proferida nos autos da Ação Monitoria nº 1001269-02.2019.8.11.0037, proposta pelo ora apelante em desfavor de JOSE ROBERTO PATRICIO e JEAN CARLOS PATRICIO.

Pois bem,

Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a parte recorrente. Explico:

Na origem, não houve pedido de deferimento da concessão da Justiça Gratuita, Razão pela qual, impossível se falar em deferimento tácito.

Assim, friso ‘a obtenção dos benefícios da gratuidade está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo naquele instante, sendo que a comprovação da miserabilidade pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem sua precária saúde financeira.

Assim, observo que a parte recorrente não apresentou nenhuma prova sequer da alegada dificuldade financeira momentânea, restando em mera afirmação, que por sinal é temerária, já supostamente era credor dos apelados de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), referentes a dois cheques.

Assim, não havendo prova de que a empresa passa por dificuldade financeira momentânea ao ponto de não poder arcar com as despesas processuais, ou qualquer demonstração de que o recolhimento das custas lhe trará algum prejuízo, correta a sentença de piso de negou o parcelamento das custas.

Nesse sentido colaciono as seguintes jurisprudências:

"(...) 4. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. Precedentes.

5. No caso concreto, o tribunal local concluiu pela ausência de documentos demonstrativos da alegada carência financeira do autor para arcar com as despesas processuais, revogando por isso o benefício da assistência judiciária. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça o reexame das premissas de fato que levaram o tribunal de origem a tal conclusão, sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da lide. Incidência da Súmula nº 7/STJ.

6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018)

Ainda,

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fáticoprobatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016)

Assim, não havendo prova de dificuldade financeira momentânea ao ponto de não poder arcar com as despesas processuais, ou qualquer demonstração de que o recolhimento das custas lhe trará algum prejuízo, correta a sentença de piso.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020